Tribunal: STF
Processo: Rcl 66237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA E A DECISÃO RECLAMADA. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.